Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-57.2024.8.11.0014
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-57.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE - CPF: 048.637.781-47 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE - CPF: 048.637.781-47 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal ajuizada por consumidora contra instituição financeira, sob o fundamento de que teve seu nome indevidamente negativado por dívida oriunda de empréstimo consignado que não contratou. A parte autora afirma que iniciou o processo de cadastro na plataforma da instituição, mas não o concluiu, sendo reprovada pela baixa qualidade das imagens enviadas.

2.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da contratação, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. Recursos de ambas as partes: a ré pleiteando a reforma da condenação e a autora requerendo o reconhecimento do dano temporal e a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve comprovação válida da contratação eletrônica do empréstimo consignado que ensejou a negativação do nome da autora; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, sem a comprovação de contratação, enseja indenização por dano moral;

(iii) saber se é cabível indenização autônoma por dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5.

As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.

6.

A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do STJ (dano moral
in re ipsa).

7.

Inviável o reconhecimento de dano temporal como categoria autônoma de indenização, uma vez que o tempo despendido para a resolução administrativa da controvérsia já está contemplado nos danos morais fixados, sob pena de
bis in idem
.

8.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, impondo-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da requerida desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto. 3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1694769/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AC 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
SERASA S.A.
e
SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE
, separadamente, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT
, que
julgou procedente
o pedido contido nos autos da
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
,

movida por
SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE
em face de
SERASA S.A.

Nas razões recursais de ID. 332946382, o
SERASA S.A.
interpôs
recurso de apelação
, alegando que apresentou nos autos todos os documentos comprobatórios da postagem da correspondência e que a sentença contrariou a jurisprudência consolidada no STJ. Defende a legalidade de sua conduta, a inexistência de ato ilícito e requer a total
reforma da sentença
, com improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a
redução do valor da indenização
e a modificação da data de início dos juros de mora.

Por sua vez, a autora também recorreu, conforme se vê em ID. 332946386, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo ínfimo diante da extensão do dano.

Apenas a empresa SERASA S.A. apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar,

movida por
SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE
,

em face da
SERASA S.A.,
sob o fundamento de que ao tentar realizar operações comerciais, teve o crédito restringido em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, realizada pela
SERASA
, sem prévia notificação, em decorrência de suposta dívida com a instituição
NU FINANCEIRA S.A
., no valor de R$ 355,69, vencida em 26/12/2023.

Sustenta que a ausência de comunicação prévia à negativação violou normas do Código de Defesa do Consumidor, o que ensejaria a nulidade do registro e a reparação por danos morais, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) O cerne da controvérsia reside na comprovação do envio da notificação prévia, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência pacificada.

O
Código de Defesa do Consumidor
estabelece em seu
artigo 43, §2º
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. [...] §2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.” (g/n na fonte original).

O
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) sumulou este entendimento: “
Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
” (Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça).

A parte Requerida defendeu o cumprimento de sua obrigação, citando que o Aviso de Recebimento (AR) é dispensável (Súmula 404/STJ). De fato, conforme a Súmula 404 do STJ: "
É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
". O STJ consolidou que
BASTA QUE COMPROVEM A POSTAGEM
.

Contudo, a prova do envio trazida pela SERASA S.A. é a lista de postagem (ID 157124190), referente ao serviço
FAC Simples
. Os Correios, em resposta ao Juízo (ID 185724150), foram claros ao afirmar que objetos postais enviados como carta simples (FAC Simples)
não possuem rastreamento nem comprovante de entrega, ou seja, não há registros disponíveis que permitam verificar a data de recebimento ou identificar o destinatário
.

A dispensa do AR (Súmula 404/STJ) não exime o órgão arquivista de comprovar o envio da notificação escrita, conforme a exigência do art. 43, §2º, do CDC. A utilização de um serviço que, por natureza, impede a comprovação do envio individualizado e efetivo (FAC Simples), torna a prova unilateral da Requerida (a mera lista de postagem em massa) insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever legal.

Nessa linha de raciocínio,
a ausência dessa comunicação pelo órgão responsável pela inscrição e manutenção dos dados, caracteriza ato ilícito, e, como tal, enseja o dever de indenizar.
O jurista Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin afirma que:
“O simples fato de deixar de comunicar a inscrição no cadastro dos devedores é grave ato ilícito, que gera, por si só, o dever de indenizar, além do sancionamento administrativo e penal (art. 72)”
.

Destarte, o
direito de ser comunicado de que um arquivo está sendo aberto sobre si, é um direito básico decorrente, também, da própria CF, artigo 5º, inciso X, pois está na iminência de devassar a vida privada, a honra e a imagem do consumidor
.

Portanto, configurado o ato ilícito pela falta de notificação prévia comprovada.

D.
D.
Do Dano Moral In Re Ipsa

O dano moral decorrente da ausência de prévia notificação da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é considerado in re ipsa.

No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

E.
E.
Do Quantum Indenizatório

A indenização deve atender às funções compensatória, pedagógica e preventiva. Deve ser fixada em patamar que, considerando a capacidade econômica financeira da empresa, aliada à teoria do desestímulo, induza à reflexão para tomar as precauções possíveis e, por consequência, evitar a repetição destes ilícitos.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e a capacidade econômica da Ré, que é notória, fixo o valor da indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão da parte Requerente
SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE
em face da
SERASA S.A.
, e o faço com fulcro no
artigo 487 do CPC
para:

1.
DETERMINAR
o
CANCELAMENTO
do registro referente ao contrato nº
87482067B4442EC0
do nome da Autora, referente à credora NU FINANCEIRA S.A., devendo a Requerida SERASA S.A. proceder às exclusões no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado.

2.
CONDENAR
a Requerida
SERASA S.A.
ao pagamento de indenização por
danos morais
no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Sobre este valor incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, 17/02/2024 (
Súmula 54/STJ
), e correção monetária pela média do INPC/IGP-DI a partir da data desta sentença (data do arbitramento).

3.
CONDENAR
a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na fração de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação. (...)”.
(ID. 332946378)

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a apelante
SERASA S.A.
comprovou adequadamente o envio da notificação prévia à consumidora, conforme exigido pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, e, consequentemente, se subsiste o dever de indenizar por danos morais.

O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
“a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”
. Trata-se de norma que visa garantir ao consumidor o conhecimento prévio da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, possibilitando-lhe adotar as medidas cabíveis para evitar a restrição ou contestá-la, caso entenda indevida.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal, consolidou o entendimento de que
“cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”
(Súmula 359/STJ). Ademais, pacificou-se que
“é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastro”.
(Súmula 404/STJ).

No julgamento do REsp 1.083.291/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que, para o cumprimento da obrigação prevista no art. 43, §2º, do CDC,
“basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor.”.

Portanto, a questão central a ser analisada é se a documentação apresentada pela empresa apelante é suficiente para comprovar a postagem da notificação prévia ao endereço da consumidora fornecido pela credora.

Após detida análise dos autos, verifico que a apelante empresa apelante apresentou documentação consistente em: (i) carta comunicado contendo os dados da dívida e da consumidora (ID. 332946357 – pág. 6); (ii) relação de correspondências enviadas, na qual consta o nome da apelada e seu endereço completo (ID. 332946357 – pág. 7); e (iii) comprovante de postagem FAC Simples emitido pelos Correios, contendo o número de
protocolo 40183
, que se relaciona com os demais documentos apresentados (ID. 332946357 – pág. 8/10).

Observo que os documentos apresentados pela empresa apelante possuem elementos que permitem identificar sua correlação, notadamente o número de
protocolo 40183
, que consta tanto na relação de correspondências enviadas quanto no comprovante de postagem FAC Simples. Ademais, a carta comunicado contém o número identificador 982.258.707-8, que também aparece no verso da correspondência e se relaciona com os demais documentos.

Os documentos apresentam carimbos e certificações da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT),
incluindo assinatura do funcionário que recebeu as correspondências para postagem.

O ofício resposta dos
Correios
(ID 332946371) esclareceu que a notificação foi enviada por meio do serviço
FAC – Franqueamento Autorizado de Cartas
, na modalidade
FAC SIMPLES
, e que
“objetos postais enviados como carta simples não possuem rastreamento nem comprovante de entrega, ou seja, não há registros disponíveis que permitam verificar a data de recebimento ou identificar o destinatário.
”.

Contudo, essa circunstância não afasta a validade da comprovação apresentada pela apelante, uma vez que, conforme entendimento consolidado do STJ, basta a comprovação da postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo dispensável o aviso de recebimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“não comete ato ilícito o órgão de proteção ao crédito que envia a notificação ao devedor no endereço fornecido pelo credor”
(REsp 893.069/RS) e que
“tendo o órgão de proteção ao crédito realizado a notificação prévia no endereço fornecido pelo credor, ainda que inidôneo, fica afastado o dever de indenização da empresa mantenedora de dados”
(AgRg no AREsp 220.574/RS).

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELO SISTEMA FAC SIMPLES. PROTOCOLO DE POSTAGEM VÁLIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por SERASA S.A. contra sentença proferida na Ação de Cancelamento de Registro c/c Danos Morais movida por VICTOR HUGO MORAES DA SILVA, que reconheceu a ausência de notificação prévia do consumidor antes da negativação de seu nome, determinou o cancelamento da inscrição referente ao contrato nº 3360913 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da notificação prévia ao consumidor, conforme exige o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da efetiva remessa da correspondência notificadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação prévia do consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, pode ser comprovada por meio de documentação que ateste a postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.083.291/RS e Súmula 404).

4. A apelante comprovou de forma idônea o envio da comunicação por meio de carta-comunicado, comprovante de postagem pelo sistema FAC Simples, protocolo de envio (FAC nº 17218) e relação de destinatários, todos interligados e autenticados com carimbos e certificações da EBCT, inclusive com a identificação do nome do autor e endereço.

5. O conjunto probatório apresentado demonstra a regularidade do procedimento adotado pela Serasa, afastando a existência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, a responsabilidade civil por danos morais.

6. Ausente o ilícito, inexiste o dever de indenizar, devendo ser reformada a sentença de origem e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar a demanda improcedente.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da notificação prévia do consumidor para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser feita por meio de protocolo de postagem, carta-comunicado e documentação autenticada pelo sistema FAC Simples, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

2. O envio da correspondência ao endereço informado pelo credor, devidamente comprovado por documentação idônea, afasta a configuração de falha na prestação do serviço por parte do órgão mantenedor do cadastro.

3. Inexistente a falha na notificação prévia, não há que se falar em dano moral indenizável.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10160769320238110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 23/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2025)

No caso em análise, a empresa apelante comprovou que enviou a notificação prévia ao endereço fornecido pela credora
NU FINANCEIRA
, conforme se verifica na documentação apresentada. A utilização do serviço FAC Simples, que não permite rastreamento ou comprovante de entrega,
não descaracteriza
o cumprimento da obrigação legal, pois, repita-se, o STJ dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo consumidor.

O magistrado de primeiro grau entendeu que
“a utilização de um serviço que, por natureza, impede a comprovação do envio individualizado e efetivo (FAC Simples), torna a prova unilateral da Requerida (a mera lista de postagem em massa) insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever legal”.
Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, que exige apenas a comprovação da postagem da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.

A documentação apresentada pela empresa apelante, consistente em carta comunicado, relação de correspondências enviadas e comprovante de postagem FAC Simples, todos interligados pelo número de
protocolo 40183
e contendo os dados da apelada e da dívida em questão, é suficiente para comprovar o cumprimento da obrigação prevista no art. 43, §2º, do CDC.

Ressalte-se que não se exige da empresa apelante a verificação da veracidade das informações fornecidas pela credora, incluindo o endereço para envio da notificação prévia. Conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 923.432/DF,
“a atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas.”

Portanto, tendo a empresa apelante comprovado o envio da notificação prévia ao endereço fornecido pela credora, cumpriu sua obrigação legal, não havendo que se falar em ato ilícito ou dever de indenizar.

Provido o recurso da empresa SERASA S.A., para julgar improcedente a ação, fica prejudicada a análise do recurso da parte autora.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
SERASA S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados por
SAMILA PRISCYLA DE SOUZA LEITE.

Inverto os ônus sucumbenciais, ficando a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026